Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704701-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOSE ANTONIO VASCO RECORRIDO: REGINA GOMES GONCALVES DE CARVALHO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de inclusão no processo, como terceiro interessado. Houve trânsito em julgado. Cabe apenas eventual exaurimento do Acórdão da Ação Rescisória. Assim, digam as partes se pretendem alguma diligência, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada requerido, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator